Tribunal: TJDFT
Processo: 0732565-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO NOTURNO. TESE FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 1.087). APLICAÇÃO RETROATIVA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 66, I, LEP.
1. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível.
2. A interpretação do artigo 66, inciso I, da Lei de Execução Penal que se coaduna com a Constituição Federal é no sentido de que a competência do Juízo das Execuções Criminais para aplicação de lei posterior que favoreça o apenado, não abarca a mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que estabelecida no julgamento de casos repetitivos.
3. Agravo na execução penal desprovido